Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700082-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: VINICIUS DE ANDRADE ALMEIDA, ANTONIO FRANCISCO SOUSA, ADRIANO RIBEIRO CUNHA, FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA, ELVIRA LEANDRO DA SILVA, JOAO DAVI PEREIRA DE MATOS, THIAGO RODRIGUES DE LIMA SILVA, LUCIANO DA SILVA SANTOS, LUZIMAR DE OLIVEIRA SILVA, FABIO DA SILVA MEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 43219672). Defiro o pedido formulado pela Defesa de ANTÔNIO FRANCISCO SOUSA, acerca da dilação do prazo para arrazoar o recurso (ID 43078084). Intimem-se os apelantes ANTÔNIO FRANCISCO SOUSA, FÁBIO DA SILVA MEIRA, ELVIRA LEANDRO DA SILVA, THIAGO RODRIGUES DE LIMA SILVA e JOÃO DAVI PEREIRA DE MATOS, para que apresentem, no prazo legal, as razões de apelação. Após, ao Ministério Público para, querendo, ofertar contrarrazões aos recursos. Na sequência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo providenciado, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 12:29:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator